Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727274-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: SILAS CAR VEICULOS LTDA REQUERIDO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME, MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Petição apresentada por SILAS CAR VEICULOS LTDA na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 157335667, proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Oposição n. 0702745-20.2022.8.07.0017 oferecida em desfavor de POWER ENGENHARIA LTDA - ME, MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS. Verifico que a Apelação Cível à qual se pretendia atribuir efeito suspensivo mediante a presente Petição Cível já foi distribuída a este Relator (processo n. 0702745-20.2022.8.07.0017). Assim, traslade-se cópia dos presentes autos para a Apelação Cível n. 0702745-20.2022.8.07.0017. Após, arquive-se. Dê-se ciência às partes. Publique-se. Brasília, 05 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator